Tribunal: TJSP
Processo: 1500100-27.2021.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS (consumados e tentado) – PRELIMINAR – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão corroborada pelas declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Pluralidade de patrimônios atingidos. Concurso

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS (consumados e tentado) – PRELIMINAR – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão corroborada pelas declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Pluralidade de patrimônios atingidos. Concurso formal próprio de infrações – Não incidência da ficção jurídica da continuidade delitiva (CP, art. 71, parágrafo único). Precedentes – Inviável a desclassificação dos crimes consumados para a modalidade tentada – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Confissão compensada com a agravante do artigo 61, II, "j", do CP (prática de crime durante estado de calamidade pública) – Conatus. Redução em 1/3 de acordo com o iter criminis percorrido – Concurso formal impróprio – Regime inicial fechado. Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções) – Apelo desprovido.